Tribunal: STJ
Processo: 5009920-56.2021.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830896 - MG (2025/0006047-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
ADVOGADOS
: NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADORES : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
SELMA FERREIRA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA
ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE MG N. 154/2021. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM
LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
(RECURSO REPETITIVO). LEGALIDADE DA COBRANÇA.
RESP N. 1.339.313/RJ
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA
TARIFA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA
COM SUPORTE EM LEI LOCAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 280/STF.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
1
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de legalidade da tarifa – demanda o reexame das
2
provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. O entendimento esposado no aresto recorrido se amolda ao raciocínio firmado pela Primeira
3
Seção desta Corte Superior, sob o rito do
-C do
acerca da legalidade da
art. 543
CPC/1973,
cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente
porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando
Documento eletrônico VDA51733143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a780489-79cc-4160-bc8b-9d1bb1feb524

todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma
só ou de algumas dessas atividades (
Relator Ministro Benedito
REsp n. 1.339.313/RJ,
Gonçalves, DJe de
.
21/10/2013)
. O exame de normas de caráter local é defeso na via do recurso especial, em virtude da
4
vedação prevista na
segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe
Súmula n. 280/STF,
recurso extraordinário."
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a780489-79cc-4160-bc8b-9d1bb1feb524

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830896 - MG (2025/0006047-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
ADVOGADOS
: NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
DE
ABASTECIMENTO
DE
AGUA
E
DE
ESGOTAMENTO
SANITARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
SELMA FERREIRA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA
ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE MG N. 154/2021. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA
EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO RESP N. 1.339.313/RJ (RECURSO REPETITIVO). LEGALIDADE DA COBRANÇA.
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA
TARIFA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de legalidade da tarifa – demanda o reexame
2
das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. O entendimento esposado no aresto recorrido se amolda ao raciocínio firmado pela Primeira
3
Seção desta Corte Superior, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, acerca da legalidade da
cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente
porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação
de uma só ou de algumas dessas atividades (REsp n. 1.339.313/RJ, Relator Ministro Benedito
Gonçalves, DJe de
).
21/10/2013
. O exame de normas de caráter local é defeso na via do recurso especial, em virtude da
4
vedação prevista na Súmula n. 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário."
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
DO ABAETÉ contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.738):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA
ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE MG No 154/2021.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS ONDE
NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP no
1.339.313/RJ (RECURSO REPETITIVO). LEGALIDADE DA COBRANÇA.
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
MODICIDADE DA TARIFA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO SÚMULAS N.
5 E 7/STJ. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL.
SÚMULA N. 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Nas razões do agravo, o insurgente alega a inaplicabilidade dos óbices
apontados e ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Repisa as razões da peça inicial de que o presente caso não se amolda ao
que ficou definido no REsp n. 1.339.313/RJ, havendo
em relação ao
distinguishing
mencionado precedente, o que afasta a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Assevera que (e-STJ, fls. 1.758-1.759):

3.1.4. Com efeito, o que se discutia naquele caso, que alcançou este
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, era a legalidade da cobrança da tarifa
de esgoto, em discussão de exclusivo viés tributário, cuja finalidade era a de
constatação de ser devida ou não a repetição de indébito. No presente caso,
entretanto, a matéria nem mesmo esbarra na temática tributária. O que se
vislumbra é a análise da violação do Contrato de Programa específico
firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ e a COPASA,
que ensejou a imposição de política tarifária prejudicial aos consumidores
locais.
3.1.5. Oportuno fazer a distinção entre o objeto das ações ajuizadas. Tema
Repetitivo 565 deste Colendo STJ - Objeto: discute a legalidade da cobrança
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

da tarifa de esgoto e o respectivo prazo de prescrição para a ação de
repetição do indébito; Ação Civil Pública movida pelo Município de São
Gonçalo do Abaeté - Objeto: determinar que a COPASA cumpra as
condições pré- estabelecidas no Contrato de Programa pactuado com a
Municipalidade, em respeito ao Pacta Sunt Servanda, aos direitos dos
consumidores locais dos serviços, aos princípios da modicidade das tarifas,
da legalidade e da segurança jurídica.
3.1.6. Assim, o caso destes autos não desafia o sedimentado por esta
Colenda Corte quando da fixação do Tema 565, na medida em que o objeto
da presente ação, em verdade, é debater qual percentual de cobrança da
tarifa de esgoto deve prevalecer, a saber: aquele fixado no Contrato de
Programa celebrado pelo Município ou o montante previsto pela ARSAE-MG,
por meio da irregular Resolução n. 154/2021.
Defende que, não cumprida a obrigação a que se vinculou a
Concessionária em contrato (implementar e operacionalizar a Estação de Tratamento
de Esgoto - ETE, em sua totalidade), é vedada a aplicação impositiva dos termos da
Resolução ARSAE-MG 154/2021, uma vez que a cobrança da tarifa integral, tal como
pretendida no mencionado ato normativo infralegal, desacompanhada dos respectivos
serviços de esgotamento, afronta as diretrizes fixadas no Código de Defesa do
Consumidor.
Requer o provimento do agravo interno.
Impugnação às fls. 1.776-1.781 e 1.784-1.790 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral
e com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, assim asseverando no
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.411-1.416):

No presente caso, sob a rubrica da omissão, o embargante está a questionar
a interpretação, que julga equivocada acerca da celeuma; não obstante, da
análise do acórdão, é possível verificar que as questões atinentes à
inexistência de ofensa à legislação estadual invocada e ao Código de Defesa
do Consumidor foram devidamente apreciadas e decididas.
A propósito, permito-me transcrever o seguinte excerto do voto condutor,
:
verbis
(...)
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

No caso em testilha, pela análise do contrato firmado entre o Município e a
COPASA, é possível verificar que, embora haja a previsão de que a tarifa de
esgotamento sanitário somente será cobrada de forma integral após a
implantação do serviço de tratamento e disposição final dos esgotos
sanitários, também está acordado que os serviços (ligação, coleta,
transporte, tratamento e disposição final) serão cobrados por meio de tarifa
integral ou reduzida, conforme os serviços prestados, em conformidade com
resolução normativa da ARSAE MG.
Diante desses elementos, vislumbra-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a
revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para
assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e,
em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no
âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não
tem aplicação absoluta.
Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no art. 2o, da
Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço
de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública
de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem
qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento
de esgoto coletado para cada usuário.
Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto
sanitário, equivalente a 100% da tarifa de água para todos os usuários,
independentemente da efetiva implantação da última etapa do serviço
(tratamento e disposição final do esgoto).
Referido aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas
pela ARSAE MG, após realização e audiências e consultas públicas, na
medida em que o serviço de esgotamento sanitário, nos locais em que era
cobrada a tarifa subsidiada (EDC), era deficitário.
Em primeiro lugar, não vislumbro ofensa à legislação federal, tampouco às
Leis Estaduais no 12.990/98 e no 18.309/09 pela cobrança da tarifa unificada
nos locais onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição
final, porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a
cobrança, consoante se extrai da interpretação do art.3o-B, da Lei no 11.445
/07 (com a redação dada pela Lei no 14.026/20), bem como do art. 8o, da Lei
Estadual no 18.309/09, que possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de
recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à
adequada prestação dos serviços:
[...]
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não
implementadas todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada
ao art.3o-B, da Lei no 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (R Esp no 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se
aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários
em locais em que não os serviços de tratamento e disposição final do esgoto
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar
recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que
constituem o serviço público de esgotamento sanitário.
Nesse ponto, necessário ressaltar que, no voto condutor do acórdão
proferido no precedente acima mencionado, o Ministro Benedito Gonçalves,
relator, consignou que o fato de não estar sendo feito o tratamento dos
dejetos, antes deles serem lançados em rios, não impede a cobrança da
tarifa, eis que a remuneração há de ser devida como contraprestação pela
instalação, operação e manutenção da infra- estrutura de coleta e descarga
do esgoto, (...), notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição
final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há
uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento
final de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-
ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público e toda a
coletividade dela se beneficia.
Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável,
não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade
das tarifas, consagrado no art. 6o, §1o, da Lei no 8.789/95, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
Ressalte-se que o usuário de serviço público é uma categoria específica de
consumidor, de forma que o Código de Defesa do Consumidor somente se
aplica às relações entre usuários e concessionárias de serviço público
subsidiariamente, naquilo que não contraria a lei especial, repise-se, a Lei no
8.789/95.
Diante desses elementos, vislumbro a legitimidade do ato administrativo ora
atacado (Resolução ARSAE MG no 154/2020), de forma que a hipótese é de
improcedência da demanda.
(...).
Nesse contexto, o que se verifica é que está a apontar possível error in
, o que não é apropriado por meio dos embargos de declaração,
judicando
porquanto esta via recursal não se presta a demonstrar a irresignação da
parte com a decisão, mas tão somente a dirimir obscuridade, contradição ou
omissão acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões
postas. Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os
argumentos levantados pelas partes.
Veja-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART.
489 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Nesse sentido: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.725.450/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

Quanto ao mérito, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sob a seguinte
fundamentação (e-STJ fls. 1.355-1.360; sem destaques no original):

No caso em testilha, pela análise do contrato firmado entre o Município e a
COPASA, é possível verificar que, embora haja a previsão de que a tarifa de
esgotamento sanitário somente será cobrada de forma integral após a
implantação do serviço de tratamento e disposição final dos esgotos
sanitários, também está acordado que os serviços (ligação, coleta,
transporte, tratamento e disposição final) serão cobrados por meio de tarifa
integral ou reduzida, conforme os serviços prestados, em conformidade com
resolução normativa da ARSAE MG.
Diante desses elementos, vislumbra-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a
revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para
assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e,
em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no
âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não
tem aplicação absoluta.
Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no art. 2o, da
Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço
de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública
de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem
qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento
de esgoto coletado para cada usuário.
Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto
sanitário, equivalente a 100% da tarifa de água para todos os usuários,
independentemente da efetiva implantação da última etapa do serviço
(tratamento e disposição final do esgoto).
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

Referido aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas
pela ARSAE MG, após realização e audiências e consultas públicas, na
medida em que o serviço de esgotamento sanitário, nos locais em que era
cobrada a tarifa subsidiada (EDC), era deficitário.
Em primeiro lugar, não vislumbro ofensa à legislação federal, tampouco às
Leis Estaduais no 12.990/98 e no 18.309/09 pela cobrança da tarifa unificada
nos locais onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição
final, porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a
cobrança, consoante se extrai da interpretação do art.3o-B, da Lei no 11.445
/072 (com a redação dada pela Lei no 14.026/20), bem como do art. 8o, da
Lei Estadual no 18.309/09, que possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de
recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à
adequada prestação dos serviços:
[...]
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não
implementadas todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada
ao art.3o-B, da Lei no 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se
aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários
em locais em que não os serviços de tratamento e disposição final do esgoto
ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar
recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que
constituem o serviço público de esgotamento sanitário.
Nesse ponto, necessário ressaltar que, no voto condutor do acórdão
proferido no precedente acima mencionado, o Ministro Benedito Gonçalves,
relator, consignou que o fato de não estar sendo feito o tratamento dos
dejetos, antes deles serem lançados em rios, não impede a cobrança da
tarifa, eis que a remuneração há de ser devida como contraprestação pela
instalação, operação e manutenção da infra-estrutura de coleta e descarga
do esgoto, (...), notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição
final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há
uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento
final de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-
ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público e toda a
coletividade dela se beneficia.
Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável,
não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade
das tarifas, consagrado no art. 6o, §1o, da Lei no 8.789/95, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
Ressalte-se que o usuário de serviço público é uma categoria específica de
consumidor, de forma que o Código de Defesa do Consumidor somente se
aplica às relações entre usuários e concessionárias de serviço público
subsidiariamente, naquilo que não contraria a lei especial, repise-se, a Lei no
8.789/95.
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

Diante desses elementos, vislumbro a legitimidade do ato administrativo ora
atacado (Resolução ARSAE MG no 154/2020), de forma que a hipótese é de
improcedência da demanda.
Nos termos acima, o órgão julgador concluiu pela licitude da cobrança da
tarifa e do respeito às normas contratuais e asseverou que não ocorreu ofensa ao
princípio da modicidade das tarifas.
Verifica-se que a conclusão do julgado de que é lícito efetuar a revisão da
política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário e de ausência de violação
ao princípio da modicidade, decorreu da análise do conteúdo fático-probatório dos
autos e da interpretação das cláusulas do contrato de concessão firmado perante a
COPASA. Em face disso, para desconstituir a premissa fática firmada pelo Tribunal a
, de legalidade da tarifa, seria necessário o exame fático-probatório dos autos,
quo
assim como a interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra inviável em
recurso especial, consoante o teor das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA. SANEPAR.
INSTALAÇÕES E TRAVESSIAS DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO SOB
LINHA FÉRREA. RECEITA ALTERNATIVA. COBRANÇA. PREVISÃO
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Não é possível, pela via do recurso especial, a análise de eventual ofensa
a decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por
não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei
federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes.
2. A análise da pretensão recursal concernente à violação do art. 11 da Lei
n. 8.975/1995 exige a apreciação de cláusulas contratuais e do contexto
fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido
pelas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.031.958/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO AFASTADO
NA ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. ÓBICES DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu que a responsabilidade pelo cumprimento
da obrigação firmada no acordo é da CEDAE, uma vez que a cláusula 7.2 do
contrato de concessão celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a
empresa Foz Águas do Brasil prevê a participação conjunta, da CEDAE e da
nova concessionária, na cobrança pela prestação dos serviços de
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive emitindo faturas
com a sua logomarca.
2. A revisão de tal entendimento demanda o revolvimento de matéria fática e
principalmente das cláusulas do contrato de concessão em questão, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas
5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.410.767/RJ, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2020
10/6/2020
Ademais, o entendimento adotado no aresto recorrido se amolda ao
raciocínio firmado pela Primeira Seção desta Corte Superior, sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o
tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço
público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem
efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de
algumas dessas atividades (REsp n. 1.339.313/RJ, Relator Ministro Benedito
Gonçalves, DJe de
).
21/10/2013
Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
TARIFA
DE
ESGOTO.
PRESTAÇÃO
PARCIAL
DE
SERVIÇOS.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL. TESE FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. RESP. 1.339.313/RJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Necessário consignar a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.339.313/RJ (Tema 565) firmou compreensão
no sentido de possível a cobrança integral da tarifa de esgoto, ainda quando
detectada a ausência do tratamento dos resíduos coletados, se outros
serviços,
caracterizados
como
de
esgotamento
sanitário,
foram
disponibilizados aos consumidores.
2. Restou incontroverso que o serviço de esgotamento sanitário é prestado
de forma parcial, havendo a coleta e transporte dos dejetos através das
Galerias de Águas Pluviais (GAP), que se prestam ao encaminhamento dos
efluentes sanitários despejados pelos imóveis da região.
3. O acórdão recorrido destoa do Recurso Especial Repetitivo no 1.339.313
/RJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação para reformar a
decisão agravada.4. Agravo interno ao qual se nega provimento.(AgInt nos
EDcl no REsp 1.912.231/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
30/08/2021
02/09/2021

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. USO DE
GALERIAS PLUVIAIS. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. COBRANÇA
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

INTEGRAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVOLVIMENTO.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973,
firmou posição acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, mesmo
ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não
estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá
quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da
tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. (REsp
1.339.313/RJ, Rel. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe
).
21/10/2013
2. Hipótese em que a Corte estadual, a despeito de afirmar que, segundo o
laudo pericial, o serviço de esgoto não era prestado em nenhuma das fases,
desconsiderou "a utilização de GAP (galeria de águas pluviais) como sistema
unitário de coleta de esgoto, pois se trata de linha exclusiva para coleta de
água de chuva", dissentindo do representativo da controvérsia que trata do
tema, o qual propugna que a cobrança integral da tarifa não é afastada pelo
fato de serem utilizadas as galerias de águas pluviais para a prestação do
serviço.
3. Incontroversa a utilização do serviço de escoamento dos dejetos via
Galeria de Águas Pluviais (GAP), há de ser recobrada a posição externada
na sentença, na qual se reconheceu que o laudo pericial "dá conta de que o
esgotamento sanitário é encaminhado para galeria de águas pluviais, o que,
segundo entendimento exarado pelo STJ por intermédio do REsp 1.339.313
/RJ, basta para que a cobrança da tarifa de esgoto seja considerada
legitima, tendo em vista que a concessionária 'não só realiza a manutenção
e desobstrução das ligações de esgoto que são conectadas no sistema
público de esgotamento, como também trata o lodo nele gerado'".
4. O decisum agravado valeu-se da própria prova pericial para fazer
prevalecer o decidido no julgado paradigma, pelo que não prospera a
alegação de que o pleito recursal da concessionária, ali albergado, esbarra
no óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando
argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a
preclusão consumativa.
6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1.893.590/RJ, de minha
Relatoria, julgado em
, DJe
).
30/08/2021
08/09/2021

Assim, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 83
/STJ.
Verifica-se, ainda, que a questão controvertida nos autos foi solucionada
com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame
da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário."
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51265314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:38
Código de Controle do Documento: b3efbeb4-80a4-4efc-9c0a-0e8e40fcbdd2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.896 / MG
Número Registro: 2025/0006047-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220406045 10000220406045002 10000220406045003 10000220406045004 10000220406045005
10000220406045006 10000220406045007 10000220406045008 50099205620218130480
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
ADVOGADOS
: NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADORES : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
SELMA FERREIRA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51651951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:11
Código de Controle do Documento: 4a68dcfb-86be-4e8e-b75d-b952470fe87c

AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
ADVOGADOS
: NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADORES : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
SELMA FERREIRA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:11
Código de Controle do Documento: 4a68dcfb-86be-4e8e-b75d-b952470fe87c